Tribunal: TJMT
Processo: 1009670-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009670-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE MARIA SALVADOR - CPF: 148.267.394-00 (RECORRENTE), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (ADVOGADO), PORFIRIO DE SOUZA JESUS NETO - CPF: 203.717.991-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
[ART. 121, §2o, II, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI No. 10.826/03] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL REQUESTADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – INDICÍOS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos

Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, mantém-se a decisão e pronúncia, a teor do que dispõe o
art. 413 do CPP
.

Não há que se falar em desclassificação da tentativa de
homicídio para outro delito se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença
de
animus necandi
na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defesa de JOSÉ MARIA SALVADOR com fulcro no art.581, inc. IV do CPP, em razão do inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que

nos autos da a
ção penal no 0002295-78.2013.811.0064 – (Cód. 611892) julgou procedente a denúncia e pronunciou o recorrente no artigo 121, §2o, II, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/03, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 89490486 e 89490487)

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa requer pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples, uma vez ausente do contexto probatório, o dolo na conduta praticada pelo recorrente, conforme previsto no artigo 410, do Código do Processo Penal, em face da vítima Porfírio de Souza Jesus Neto. (Id.89490489)

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo improvimento do recurso, com a integral manutenção da decisão de pronúncia. (Id.89490492)

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id.89490493)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya manifesta-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado (Id. 91236994)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ART. 121, §2°, LL C/C ART. 14, LL, DO CP, E ART. 14 DA LEI No 10.826/03 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE ENCONTRA RESPALDO QUANDO PRESENTES FORTES ELEMENTOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE CRIME DIVERSO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE” - CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de JOSÉ MARIA SALVADOR, vulgo “Pedro” ou “Lagoa” contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, em razão de não restar demonstrado o
animus necandi
.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

(...) e em 18/4/2.013 por volta das 19h, nas quitinetes localizadas na Avenida Cuiabá 241, Centro em Rondonópolis/MT, portando arma de fogo, sem autorização legal por motivo fútil, com tiros de arma de fogo, tentou matar Porfírio Souza Jesus Neto, sem atingir a vítima não consumando a morte porque errou os tiros e porque a vítima conseguiu correr. Conforme BOPM 2013.102964 de fls. 4, relatório preliminar de investigação de fls. 16 e declarações da vítima e testemunha. Consta que no endereço dos fatos existem quitinetes e a testemunha Patricia, fls. 5, reside em uma delas. No dia e local dos fatos a vítima foi visitar sua amiga Patricia, quando o denunciado impediu sua entrada nas quitinetes. De forma calma e refletida, a vítima disse que o denunciado se comportava como dono da quitinetes e foi para sua motocicleta, que estava estacionada na frente, e permaneceu sentado na motocicleta. Irado, o denunciado disse que iria mostrar quem era o dono do local, foi para sua quitinete, apanhou a arma, saiu, foi na direção da vítima, que percebeu a ação do denunciado e saiu correndo, e efetuou quatro tiros na direção da vítima. A vítima só não morreu porque conseguiu escapar e porque o denunciado errou os tiros. Interrogado, confessou os fatos, disse que atirou porque a vítima colocou a mão na cintura e que jogou a arma do crime no Rio Vermelho. O Ministério Público denuncia JOSÉ MARIA SALVADOR como incurso no art. 121, § 2°, ll c/c art. 14, ll, CP, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 14 da Lei 10.826/03 e nas disposições da Lei 8072/90.”

A materialidade delitiva repousa no Inquérito Policial no 047/2013/CISC DCCP/MT contendo o boletim de ocorrência no.2013.102964 (Id.89490451), termo de declarações (Id. 89490451), relatório preliminar de investigação, da dinâmica dos fatos

e demais provas colacionadas aos autos.

Outrossim, muito embora o recorrente negue a autoria quanto a tentativa de homicídio qualificado, a tese resta isolada nos autos.

Assim, ao ser inquirido na fase inquisitorial,

JOSÉ MARIA SALVADOR declinou: (Id. 89490485)

“[...]Que não deixou o mesmo entrar junto no condomínio das quitinetes, porque Patrícia já o teria pedido para que não abrisse o portão para aquele homem, relata que o homem falou ‘vou dar uns tiros em você’, afirma que viu quando este homem foi com a mão na cintura e abriu um pochete que carregava na cintura, afirma então, que saiu andando do local e o homem o seguiu, afirma que ficou com medo deste atirar contra a sua pessoa então virou-se e realizou quatro disparos em direção ao homem, afirma que saiu do local e foi até o Rio Vermelho onde permaneceu escondido por algumas horas, relata que jogou a arma usada um revólver calibre.38 no Rio; o; que declara que há uns cinco meses atrás teria tido uma discussão com este homem em razão deste querer adentrar no condomínio sem a autorização, afirma que neste dia o namorado de Patrícia o agrediu com o capacete; que declara que possuía a arma há uns quatro anos, afirma que comprou a mesma no estado de Alagoas.[...]”

Contudo, em juízo, o recorrente apresentou uma versão diversa: (Id. 89490485)

“[...]que o ofendido teria batido na Patrícia, razão pela qual ela disse que não era para deixar ele entrar no local. Estava saindo para ir lanchar quando viu a vítima chegando e trancou o portão do local, momento em que a vítima pegou o capacete e bateu em sua face. Novamente quando saia do imóvel, discutiram e a vítima lhe desferiu alguns golpes com o capacete. Estava com um revólver no bolso da frente, a vítima acompanhou até o meio fio e abriu a pochete, instante em que pegou o revólver e efetuou 04 disparos para cima.[...]”

Embora não inquirida em juízo, em sede extrajudicial, a pessoa de PATICIA LAUERMANN externou: (Id. 89490451)

“[...]QUE Declara que na data de 18/04/2013, por Volta das l9h00 min, estava em sua casa dormindo quando foi acordada por barulhos de Disparos de Arma de Fogo, afirma que então levantou-se e foi até o pátio e não viu nada, afirma que voltou e logo depois saiu novamente de sua kitnet, quando encontrou seu amigo PORFIRIO DE SOUZA JESUS NETO e este então relatou que minutos antes um dos moradores conhecido pela alcunha de PEDRO ou LAGOA teria atirado contra sua pessoa, este relatou que quando chegou no local, PEDRO teria impedido sua entrada. Que declara que mora no local já há mais de um ano e que quando chegou PEDRO já residia também em uma das kitnets, afirma que PEDRO sempre se apresentava como uma pessoa muito fechada e que não conversava muito com os outros moradores. Que declara que PEDRO é vendedor de drogas, e que esta não é a primeira vez que ele atenta contra vida de outra pessoa, afirma que PEDRO já teria apontado uma faca para um outro morador que já se mudou do local. Que declara que um dos moradores de nome Cícero, afirmou que iria se mudar do local, pois teria uma rixa antiga com PEDRO e que est já o teria ameaçado, afirma que não sabe o motivo dessa rixa entre PEDRO e Cícero. Que declara que nunca teve nenhum tipo de atrito com a pessoa de PEDRO, porém depois de tudo o que ocorreu teme voltar para sua casa. Nada mais.[...]”

A vítima, PORFÍRIO SOUZA JESUS NETO, em juízo, declarou: (Id. 88539006)

“[...]Tem uma amiga que morava em uma quitinete e por Volta das 17h30 a visitava. Chegando no portão do local, desentendeu-se com o réu, uma vez que ele não o deixava entrar. Era um condomínio com uma série de quitinetes. Durante a discussão, disse ao réu que ele deveria ter educação para conversar com as demais pessoas. O réu estava um pouco agitado, nervoso. O réu lhe olhou “de cima embaixo” e colocou a mão em seu peito, razão pela qual se afastou. Pensou no momento, que não levaria tal desaforo para casa.
Adentrou ao local e foi na quitinete de sua amiga Patrícia. Ficou no local por Volta de 25/30 minutos. Ao sair do local, avistou o portão aberto e ficou uma sensação ruim, mas saiu do local e foi em direção de sua motocicleta. Ao se aproximar de sua moto, avistou o réu com uma arma em punho e, em seguida, ele efetuou quatro disparos, todavia, não foi atingido pois saiu correndo e conseguiu abrigo na quitinete de sua amiga.
A polícia não chegou no momento. Após o fato, o réu evadiu-se do local. Não teve tempo de chegar em sua motocicleta. Antes do fato, já teve uma discussão com o réu, mas não houve agressões físicas. Nunca andou armado e nunca ameaçou ninguém. No dia dos fatos não estava brigado com Patrícia. O primeiro tiro foi desferido quando estava de frente, o seguindo quando estava virando e o terceiro/quarto quando já estava de costas.[...] ”(Negritou-se)

Ainda em Juízo foi ouvida a testemunha, Antônio Nunes Moreira Secundo, que pouco esclarece acerca dos fatos, em vista de que somente escutou comentários de terceiros.

À luz do noticiado, verifica-se que o recorrente muito embora tenha narrado o ocorrido agregando-lhe tese de legítima defesa (putativa), as provas colhidas nos autos reforçam os fatos descritos na denúncia.

Denota-se, que no dia dos fatos, a vítima foi visitar sua amiga Patrícia quando o recorrente tentou impedi-lo de entrar na referida quitinete, contudo, acabou por entrar e lá permanecendo por pouco tempo. Logo, ao sair, foi em direção a sua motocicleta que estava estacionada na frente do imóvel, momento em que instintivamente observou o recorrente de arma em punho, oportunidade em que o recorrente efetuou disparos contra a pessoa da vítima.

Por sua vez, a vítima percebeu a ação do recorrente e saiu correndo e, procurando abrigo, retornou na quitinete. Com efeito, tem-se incontroverso dos fatos que foram efetuados quatro tiros contra a vítima, ou seja, na direção da vítima, que conseguiu escapar correndo, bem como, em razão do pronunciado ter errado os tiros.

Neste entendimento, a alegação da defesa de ausência de
animus necandi
na ação do recorrente, ao pleito da desclassificação da tentativa de homicídio a ele imputado para o crime de lesão corporal, não prospera nesta fase.

Ademais, o fato da prática delituosa não ter levado à morte da vítima, não significa dizer que a intenção do agente era de perpetrar apenas e tão somente lesão corporal.

Como se sabe, eventual provimento recursal derivaria de farta comprovação da ausência do
animus necandi
. Entretanto, a dinâmica dos fatos narrados no presente feito não conduz à certeza acerca da tese ventilada e, por não ter sido demonstrada de plano, tal arguição defensiva deverá ser analisada pelo conselho de sentença.

De qualquer sorte, repise-se, o elemento subjetivo (dolo) com que agiu o recorrente, ou seja, se atuou com "animus necandi" (vontade de matar) ou "animus laedendi" (vontade de lesionar) é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, nesta etapa processual, tal mister.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88, extrai-se:

“
O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito dolos o contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
.”

Consequentemente, com base na doutrina supracitada, verifica-se que a desclassificação do crime, nesta fase processual, somente encontra respaldo quando presentes fortes elementos indicativos da ocorrência de crime diverso, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA. VERIFICAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. 1. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013
).

E ainda, o julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se tão somente o exame da presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, prevalecendo nessa fase o princípio "in dubio pro societate"; -
A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, somente seria possível se estivesse cabalmente comprovada a inexistência do dolo homicida. Não demonstrada, de plano, a ausência do animus necandi, a tese da Defesa deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença
; - Recurso conhecido e improvido.
” (RSE 20120111527729, 2a Turma Criminal, Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 166, Rel. Cesar Laboissiere Loyola.)” (Negritou-se)

Não destoam do vertido entendimento, os arestos de minha relatoria:

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA SUSTENTAR SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS
DE AUTORIA. DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. CABE AO CONSELHO
DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO - PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE
DE ANÁLISE PELOS JURADOS PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra
de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença
de pronúncia quando,
de forma incontroversa, mostrarem-se a bsolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in
casu.”

(
TJMT; RSE 61596/2016; Diamantino; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; Julg. 27/09/2016; DJMT 06/10/2016; Pág. 86)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS-AUSÊNCIA DE ANIMUSNECANDI. TESEDEFENSIVA-TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Restando dúvida quanto a real intenção do agente, não há se falar em desclassificação para o delito de lesões corporais, uma vez que a sentença de pronúncia traduz-se em mero juízo de admissibilidade. A sociedade é que deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.”

(TJMT; RSE 97373/2010; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos
Ribeiro; Julg. 31/05/2011; DJMT 10/06/2011; Pág. 31)

Destarte, havendo um substrato mínimo a apontar a possibilidade
de
atuação do recorrente com dolo
de
ceifar a vida da vítima, fica autorizada a submissão da matéria ao crivo do Conselho
de
Sentença, o que, consequentemente, inviabiliza a
desclassificação
do delito
para
o crime
de
lesão corporal.

Neste diapasão, a desclassificação, na fase de pronúncia, que encerra apenas um juízo de admissibilidade, enseja, necessariamente, a demonstração irretocável de ausência de dolo na conduta do réu, o que não se verificou na espécie, tal como já explanado, impondo-se a manutenção da pronúncia do réu para levar a questão de fundo à apreciação do Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para o julgamento.

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...]Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

Destarte, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Por oportuno, transcrevo a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. Assim, o C. STJ:

"A decisão interlocutória
de pronúncia
é um mero juízo
de
admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência
de
indícios suficientes
de
que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
" (AgRg no REsp 1.128.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos. Aplicação do princípio in dubio pro societate na primeira fase dos crimes submetidos ao Júri Popular. (RSE 23264/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)” (Sic., fl. 185)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ MARIA SALVADOR.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021